Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008329-54.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 14530249 – p. 7/9). O STF determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem, tendo em vista que as teses ali ventiladas correspondiam aos Temas 435 e 792, afetados pela Corte Suprema (AI 842.063/RS e RE 729.107/DF, respectivamente). Julgados referidos paradigmas, os autos foram novamente analisados, ocasião em que se constatou que o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste TJDFT apresentava suposta divergência em relação ao decidido no precedente do Tema 435 (AI 842.063/RS), e deveria, por isso, ser apreciado uma vez mais, em cumprimento ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, o Conselho Especial exarou o acórdão de ID 22155855, e o Distrito Federal, antes mesmo de aguardar a nova análise do apelo extraordinário a ser feita por esta Presidência, à luz da sistemática da repercussão geral, interpôs agravo interno, que não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID 24282094). Retornados os autos para apreciação do recurso constitucional, adveio, então, a decisão de ID 24282095, que negou seguimento ao apelo extraordinário, diante do entendimento fixado no RE 729.107/DF (Tema 792) pelo STF, e remeteu-se os autos a esta Corte para a apreciação da tese acerca do patamar de juros incidente sobre o valor da condenação (AI 842.063 – Tema 435), considerando o disposto no artigo 1.041 do CPC. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em manifestação de ID 26629226, determinou a remessa dos autos a este Tribunal de origem, uma vez que “analisados os autos, verifica-se que não há recurso a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, pois contra a inadmissão do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral a parte agravante interpôs apenas o agravo interno na origem, conforme expresso no art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil”. É o relato do necessário. Da trajetória acima traçada, é possível extrair que este Tribunal, em estrita observância do regime de repercussão geral, devolveu, inicialmente, os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação e, uma vez mantido o decisum divergente, com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu o feito à Corte Suprema. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo extremo manejado pelo DISTRITO FEDERAL, remetam-se os autos mais uma vez ao STF, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014